Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-23.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO FINANCIADO. CLAÚSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PERDA TOTAL. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LEGITIMIDADE. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. VALOR TABELA FIPE E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO.

I – A existência de financiamento bancário garantido por alienação fiduciária apenas remete às partes a obrigação de pagar, em primeiro lugar, o saldo devedor à instituição financeira credora e reportar o saldo, se houver, ao fiduciante do bem, o que não torna o segurado - ou seus sucessores - parte ilegítima para postular indenização securitária.

II – Eventual indenização decorrente do sinistro de veículo segurado, com cláusula de alienação fiduciária, deverá ser paga à instituição financeira credora até o limite de quitação do contrato e somente o saldo remanescente, caso existente, deverá ser pago diretamente ao possuidor do bem, conforme, inclusive, consta das condições do contrato de seguro.

III – No entanto, no caso em apreço, foi reconhecida a existência de contratação de seguro prestamista por ocasião do financiamento do aludido automóvel, o que afasta, em princípio, a regra acima exposta, haja vista que este visa à quitação do saldo devedor no caso de morte do contratante.

IV – Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Assim, revela-se abusiva a exigência de comprovação da quitação do financiamento ou da entrega dos documentos necessários à transferência de propriedade do salvado para o pagamento da indenização pleiteada. Precedentes.

V – Conforme a jurisprudência deste Tribunal, a data do sinistro é o parâmetro para o valor da indenização constante na Tabela FIPE e para o início da incidência da correção monetária.

VI – Negou-se provimento ao recurso.